Tribunal: TJDFT
Processo: 0747190-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747190-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: FOSGATE AUDIO CAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CLEBSON SOUSA DE JESUS, CLEUBER SOUSA DE JESUS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O transcurso de prazo superior a 1 (um) ano desde a última diligência, que obteve êxito parcial, viabiliza a renovação da pesquisa. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Clebson Sousa de Jesus, Cleuber Sousa de Jesus e Fosgate Áudio Car Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores Ltda. -ME, indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD (autos no 0023234-51.2014.8.07.0001, ID no 174455538). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a renovação da diligência em busca de ativos financeiros não é razoável, sobretudo porque a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano e obteve êxito parcial. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (IDs no 53067267 e no 53067268). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 53143820). 7. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial em nome de Fosgate Áudio Car Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores Ltda (ID no 53688780). Os demais agravados não apresentaram contrarrazões (IDs no 54041655 e 54042712). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 53143820): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A última pesquisa realizada via SISBAJUD ocorreu em 20/10/2022, após a concessão de pedido liminar no AGI no 0734035-07.2022.8.07.0000, conforme se verifica no ID no 139422483 e seguintes do processo de origem. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Porém, diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano desde a última diligência (20/10/2022), a qual obteve êxito parcial e penhorou a quantia de R$ 16.521,24, é viável a renovação da pesquisa. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome dos agravados, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 14. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se.” 14. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. Na origem, após nova pesquisa foram localizados R$ 603,91 em nome de Clebson Sousa de Jesus e R$ 555,25 em nome de Cleuber Sousa de Jesus (ID no 178165834). DISPOSITIVO 16. Conheço e dou provimento ao recurso. Reformo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO